Tribunal: STF
Processo: RE 87092
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
Embargos declaratórios. Caráter infringente dos fundamentos deduzidos pelo embargante. Orientação do Supremo Tribunal Federal, atribuindo, excepcionalmente, maior elasticidade aos embargos declaratórios, em face da circunstância de não caber outro recurso de suas decisões. Para tal é necessário que o erro alegado se apresente manifesto (ERE 75.149; RR EE 85.051, 71.226, 60.146, 64.429).